Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM À IMPETRANTE. REQUISITOS AUSENTES. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS. VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. NORMA EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O edital do certame prevê que será eliminado do concurso o candidato que não se submeter ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.
2. Ao não comparecer à convocação para se submeter ao procedimento de verificação, a agravada descumpriu regra editalícia aplicável a todos os demais candidatos que concorreram a uma das vagas reservadas a cotas raciais, acarretando, com isso, a sua eliminação do certame.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.